Tribunal: TCU
Processo: 015.807/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 014.084/2022-8 - Acórdão AC-1515/2025-PL, item 9.8

Inteiro teor:
Acórdão 2038/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da multa individual imposta ao Sr. Demarco Jorge Epifânio, por intermédio do subitem 9.8 do Acórdão 1515/2025-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, acrescidas dos devidos encargos legais fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; bem como, a título de economia processual, estender a autorização de pagamento parcelado de dívida aos demais devedores condenados no âmbito do processo originador TC Processo 015.807/2025-8 , caso também façam a solicitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.807/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Demarco Jorge Epifanio (XXX.874.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felippe Nogueira Monteiro (247.433/OAB-SP), Maria Beatriz Vieira Gallo e outros, representando Demarco Jorge Epifanio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.